Tribunal: TJES
Processo: 0021185-62.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021185-62.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO BATISTA SEVERINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

1) Em sede de Pronúncia, bastam apenas prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, não sendo necessária prova cabal, pois a eventual dúvida deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada no recurso em sentido estrito é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Embargos de Declaração improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JOÃO BATISTA SEVERINO
, inconformado com o Acórdão de ID 3453714 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente.

Em razões recursais constantes do ID 3453714, o recorrente alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, mormente em relação à tese de impronúncia pela ausência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria produzidas em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4227110, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JOÃO BATISTA SEVERINO
, inconformado com o Acórdão de ID 3453714 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

2. Fase em que vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas. Precedentes do STJ.

3. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, eis que, de acordo com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.

4. Recurso a que se nega provimento.

Em razões recursais constantes do ID 3453714, o recorrente alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, mormente em relação à tese de impronúncia pela ausência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria produzidas em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4227110, pugnando pelo improvimento do recurso.

Neste sentido o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Com relação aos
indícios de autoria
, verifica-se que o recorrente João Batista Severino negou os fatos narrados na denúncia, informando que, no dia dos fatos, saiu para ir no "
Alemão
" tomar uma cerveja, tendo emprestado o seu carro para Sebastião, um Gol na cor branca (interrogatório de fl. 519).

Noutro giro, o corréu Sebastião Rodrigues Cordeiro afirmou que, no dia dos fatos, estava sendo conduzido por João Batista Severino no veículo Gol na cor branca. Afirmou que foi convidado pelo apelante para irem juntos à casa de um primo a fim de tomarem cerveja, ocasião em que
“o acusado João avistou uns rapazes e perguntou ao interrogando se os conhecia, respondeu que não e então o João falou que aqueles rapazes se apreciam (sic) com os que haviam assaltado a loja de celular dele; que o acusado JOÃO deu ré no carro e os rapazes continuaram onde estavam e quando chegou próximo, João pegou uma arma que estava debaixo da perna e atirou contra o grupo de rapazes, na hora o interrogando não viu se alguém foi atingido, ficou desesperado, não sabia o que fazer, ficou com medo de descer do veículo
” (fls. 377/379).

A testemunha Divaldo Alves, investigador da polícia civil, relatou judicialmente que participou das investigações dos fatos, que
“desde o atendimento ao local do crime a equipe de policiais plantonistas já foi informada de que um dos autores dos fatos seria um tal de ́Joãozinho ́, proprietário de uma loja naquela região”.
Segundo o investigador,
“foi cumprido a mandado de busca e apreensão na casa do ́Joãozinho ́, e lá encontraram munições e puderam identificar o suspeito "Joãozinho"
(fls. 347/348).

Assim, considerando os depoimentos expostos, não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para a impronúncia pleiteada, haja vista que uma das versões apresentadas é a de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.”

Portanto, destaco que, em sede de Pronúncia, bastam apenas prova da materialidade, que se encontra presente nos autos através dos relatórios de investigação em local de homicídio (fls. 06/30), pelo laudo de exame cadavérico (fs. 116/118) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 137v), e indícios mínimos de autoria, e não prova cabal, pois a eventual dúvida deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Tal previsão constou ainda da ementa, que me abstenho de transcrever para evitar repetições desnecessárias.

Destarte, conforme a leitura do inteiro teor do voto de relatoria proferido pelo Eminente Desembargador Ney Coutinho, verifiquei que os temas relativos a prova de autoria foram amplamente discutidos quando do julgamento do recurso em sentido estrito, sendo objeto das razões da defesa, contrarrazões pelo Promotor de primeiro grau e do Parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, observado o contraditório substancial, entendido este como o direito de participação ativa da parte, na construção do provimento judicial, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões, em um diálogo pontualmente salutar entre o processo penal e o CPC de 2015.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Acerca do tema, cito a doutrina do penalista Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação de provas e dos fatos
: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª Ed., RT, p. 981)

Assim como a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento aqui esposado, vejamos como o STJ se pronuncia a respeito:

"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. (STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 56.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2018).

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, inexistentes os requisitos de admissibilidade recursais específicos dos Embargos de Declaração constantes do art. 619 do CPP, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 3453714.

É como voto.